Tribunal: TJPA
Processo: 0810639-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810639-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ROZAURA MARIANA FIEL CARDOSO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA ARBITRAL. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rafael Antonio de Oliveira contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou o bloqueio judicial de R$ 43.102,21 em sua conta bancária, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial (Sentença Arbitral) ajuizada por Rozaura Mariana Fiel Cardoso Lima. O agravante alega ausência de citação válida, inexistência de cláusula compromissória de arbitragem no contrato de locação que originou a dívida, e incompetência da via arbitral, por previsão de foro judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inexistência de cláusula compromissória no contrato de locação invalida a execução com base em sentença arbitral; (ii) avaliar a validade do bloqueio de valores à luz dos princípios do contraditório e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio de valores carece de fundamento válido em razão da inexistência de cláusula compromissória no contrato de locação, o que compromete a legitimidade do juízo arbitral na resolução do conflito.

A ausência de citação válida no processo principal viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, ensejando prejuízo evidente ao agravante.

A determinação de bloqueio de bens e ativos financeiros é medida excepcional que exige a demonstração de elementos como probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não preenchidos no caso concreto.

O impacto econômico do bloqueio na esfera do agravante, sem justa motivação, caracteriza perigo de dano irreparável, justificando a suspensão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de cláusula compromissória em contrato impede a submissão do conflito à arbitragem.

A ausência de citação válida compromete o contraditório e o devido processo legal, nulificando atos processuais subsequentes que prejudiquem a parte.

O bloqueio judicial de bens exige comprovação de requisitos específicos, sob pena de
violação aos direitos do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.307/96, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2294173-32.2022.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 03.03.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2040097-81.2018.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 26.04.2018.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de Efeito Suspensivo interposto por

RAFAEL ANTONIO DE OLIVEIRA
,
inconformado com a decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou o bloqueio judicial de R$ 43.102,21 em sua conta bancária
,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Sentença Arbitral), Processo nº 0416689-04.2016.8.14.0301,
ajuizada contra si por
ROZAURA MARIANA FIEL CARDOSO LIMA
.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da decisão agravada.

Em síntese fática, expõe que o valor bloqueado
é oriundo da execução de sentença arbitral relacionada a débitos locatícios, ressaltando que não foi citado no processo principal, o que violaria o contraditório e o devido processo legal. Além disso, o questiona a autenticidade do contrato de locação que originou a dívida e destaca que o referido instrumento não contém cláusula compromissória de arbitragem, necessária para legitimar o procedimento arbitral. O agravante também ressalta a existência de cláusula contratual que elege o foro da cidade de Belém como competente para dirimir eventuais litígios, reforçando a ausência de autorização expressa para arbitragem.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando presentes os requisitos para a concessão do efeito pretendido,
deferi o pedido efeito suspensivo para determinar a suspensão da execução nos autos principais e o desbloqueio do valor acima mencionado,
até o julgamento final pela E. Turma.

O prazo para apresentação de Contrarrazões ao Agravo de Instrumento decorreu
in albis, conforme certidão vinculada ao
ID 21562427
.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de desbloqueio de valores constritos por ordem judicial na conta bancária do recorrente.

A decisão agravada foi proferida
pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Sentença Arbitral), Processo nº 0416689-04.2016.8.14.0301 e assim determinou:

“Pela ordem, defiro o pedido de bloqueio via Sisbajud e determino que o os autos voltem-me conclusos após o prazo de 30 (trinta) dias, em razão da ordem de busca automática de ativos financeiros na forma “teimosinha”.

Pois bem.

A questão em análise deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela Provisória de Urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na lição do processualista

Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”. (DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela
. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

É cediço que a arbitragem é regulamentada pela Lei nº 9.307/96, podendo ser constituída por meio de um negócio jurídico denominado convenção de arbitragem que, na forma do artigo 3º do mencionado diploma legal, compreende tanto a cláusula compromissória como o compromisso arbitral.

Por oportuno, vale também citar outro ensinamento do professor Freddie Didier Junior, em Curso de Direito Processual Civil I, 9ª Edição, a respeito da cláusula compromissória e do compromisso arbitral:

“(...) Cláusula compromissória é a convenção em que as partes resolvem que as divergências oriundas de certo negócio jurídico serão resolvidas pela arbitragem. Compromisso arbitral é o acordo de vontades para submeter uma controvérsia concreta, já existente, ao juízo arbitral, prescindindo do Poder Judiciário (...)”

No caso dos autos,
não se enxerga qualquer cláusula regulamentando que eventuais conflitos advindos da relação jurídica de locação firmada entre os litigantes seriam dirimidos pela arbitragem
, o que a meu ver, já seria suficiente para suspender os efeitos da decisão interlocutória que determinou/realizou bloqueio de contas da agravante com base na sentença arbitral.

Por outro lado, extraio ainda da marcha processual do processo executório que em dado momento o recorrente é considerado citado pelo Juízo
a quo
sem que haja comprovação efetiva da realização do ato, situação que pode ter acarretado prejuízo ao contraditório e ao devido processo legal, efetivamente.

Dessa forma, vislumbro a presença cumulativa do
fumus boni iuris
(probabilidade do direito), em virtude da inexistência de cláusula compromissória e da eventual ausência de citação válida, bem como, do
periculum in mora
(perigo de dano), devido ao impacto que o bloqueio realizado poderá causar ao agravante.

Afinal, a determinação de bloqueio e indisponibilidade de bens e ativos financeiros, é medida excepcional que exige a demonstração de requisitos específicos para sua concessão, dentre os quais, que se evidencie o risco de prejuízo a eventual direito da parte, o que não se verificou nestes autos.

Há, portanto, verossimilhança e real perigo de dano de difícil reparação, porquanto demonstrado que o agravante se encontra privado de utilizar o valor bloqueado, sendo evidente o prejuízo.

Sobre o tema, cito a Jurisprudência (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – DESBLOQUEIO DE VALOR EM CONTA – POSSIBILIDADE
. – PagSeguro- Bloqueio de Valores em Conta Indevido- Ocorrência- Solicitação para desbloqueio do valor – Não atendimento – Privação de quantia - Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento: – Deve ser deferido, em parte, o pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de desbloquear os valores em conta, uma vez que não houve motivo para tanto, havendo probabilidade do direito e perigo de dano, o que se mostra necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil. – Indeferido o pedido para que a conta volte à sua normalidade, tendo em vista a ausência de elementos necessários para verificação das alegações - Fixada multa por ato de descumprimento, limitada a um teto. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2294173-32.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 03/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação de obrigação de fazer – Conta bancária bloqueada, impossibilitando a titular de realizar transações – Pedido de tutela de urgência para desbloqueio – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300, do novo Código de Processo Civil – Deferimento: – De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de obter o desbloqueio de conta bancária, permitindo à titular a realização de transações, pois presentes a probabilidade do direito e perigo de dano, em conformidade com o art. 300, do novo Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 20400978120188260000 SP 2040097-81.2018.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 26/04/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2018)

Assim, com base nessas premissas, ratificando a tutela concedida no ID 20475236,
merece ser reformada a decisão agravada
para
determinar o desbloqueio da conta corrente, objeto deste apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Belém, 29/01/2025